Tribunal: STF
Processo: HC 159727
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). Condenação. 3. Aumento da pena-base. Maus antecedentes não caracterizados. Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, artigo 64, inciso I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 4. Ordem concedida. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.